Tribunal: TJDFT
Processo: 0736338-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SARKIS &amp; SARKIS LTDA contra decisão proferida em cumprimento de sentença, nos autos do processo n.o 0027952-62.2012.8.07.0001, que indeferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos como remuneração pela parte executada, JONAS MOTORS LTDA-ME, CALORS HENRIQUE LOPES RIBEIRO e CESAR HENRIQUE LOPES. O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida que indeferiu a penhora sobre os proventos da parte executada para o pagamento de dívida, não observou os preceitos deste Tribunal, assim como, não houve análise da fundamentação do pleito. O agravante sustenta que o disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil, deve ter aplicabilidade mitigada, ao argumento do entendimento majoritário desta Corte de Justiça ser pela possibilidade de realizar o desconto da dívida executada, em parcelas mensais descontadas no contracheque do executado. Assevera, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgado também já admitiu a penhora de até 30% do salário do devedor para pagamento de dívida de natureza comum. Dessa forma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pleiteia que o presente agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a constituição da penhora. Preparo Id 40725904. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência postulada. Isso porque, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado, uma vez que o Juízo a quo indeferiu a penhora de parte dos proventos do agravado, em acordo com a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual, exceção unicamente admitida nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso da presente execução. Ademais, não vislumbro a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que fundamenta a antecipação da tutela recursal neste momento processual, até o julgamento do mérito do recurso. Por outro lado, infere-se, por hora, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da indisponibilidade de verba alimentar indispensável à sobrevivência do agravado. Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para deferir, inaudita altera pars, o excepcional efeito suspensivo requerido. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.